Tribunal: TJBA
Processo: 8033808-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033808-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA SALLES

Advogado(s)
:
MARCELO OLIVEIRA SALLES

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO ITAPEMA

Advogado(s)
:
ALICE LIRA DALTRO, RODRIGO SOARES BRANDAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE, AO VALIDAR A SEGUNDA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REJEITOU IMPLICITAMENTE A TESE DE PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE FATO, POIS A INTERPRETAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL NÃO SE CONFUNDE COM EQUÍVOCO SOBRE PREMISSA FÁTICA OBJETIVA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual se discutia a validade de segunda avaliação de imóvel penhorado.

O embargante sustenta omissão do julgado quanto à tese de ilegalidade da nova avaliação, por ausência dos requisitos do art. 873 do CPC, bem como erro de fato na delimitação da controvérsia, afirmando que o acórdão teria analisado apenas o valor do laudo, e não sua validade.

Requereu o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer a prevalência da primeira avaliação.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da legalidade da segunda avaliação do imóvel, à luz do art. 873 do CPC; e (ii) erro de fato na delimitação da controvérsia recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não se configura omissão quando o julgado adota fundamentação suficiente e incompatível com a tese da parte, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos deduzidos.

No caso, o acórdão embargado, ao reconhecer a validade da segunda avaliação do imóvel, realizada após frustração de leilões e questionamentos sobre o valor anterior, enfrentou implicitamente a tese de prevalência da primeira avaliação, afastando-a com base na existência de fundada dúvida, nos termos do art. 873, III, do CPC.

A alegação de erro de fato igualmente não prospera, pois não houve equívoco na percepção da realidade processual, mas sim interpretação jurídica da controvérsia, o que caracteriza, quando muito, error in judicando, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

A eventual alegação de intempestividade das contrarrazões não interfere na análise do mérito dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e incompatível com a tese da parte, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos deduzidos.”
“2. A discordância quanto à interpretação jurídica adotada no julgamento configura error in judicando, não sendo passível de correção por meio de embargos de declaração.”
“3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais não configuradas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8033808-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Embargante MARCELO OLIVEIRA SALLES e como Embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPEMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04